Tribunal: STF
Processo: RE 171141
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA
Estabilidade anômala. Art. 19 do ADCT de 1988. Professor.
   Precedentes da Corte.
1. A Corte Suprema assentou que na
   situação peculiar dos professores as interrupções decorrentes de
   encerramento do ano letivo, provocadas pela própria administração,
   estão ao abrigo do artigo 19 do ADCT, o mesmo devendo ser
   aplicado quando as interrupções ocorrem em virtude de
   substituições que se destinam a assegurar a continuidade do
   período letivo, comprovada a existência do serviço no período de
   cinco anos.
2. Recurso extraordinário desprovido.